Tribunal: TJES
Processo: 0008228-30.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008228-30.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. OBSCURIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do Município de Serra, reformou a sentença no capítulo relativo aos honorários sucumbenciais, condenando a embargante ao pagamento de honorários em favor do Município de Vitória. A embargante alega (i) omissão, por entender que a condenação deveria recair sobre o Município de Serra; e (ii) obscuridade, porque o acórdão não observou as faixas do art. 85, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao atribuir à embargante a obrigação de pagar honorários ao Município de Vitória; (ii) verificar se o arbitramento dos honorários observou corretamente a regra de gradação prevista no art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da sucumbência, fundamentando que, à luz do princípio da causalidade, a inclusão do Município de Vitória na lide decorreu da opção da própria autora, não havendo omissão a ser sanada.

4. A insurgência da embargante quanto à responsabilidade pelos honorários revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

5. Constatada obscuridade no arbitramento dos honorários, pois fixados em 10% sobre o valor da causa, sem observar as faixas obrigatórias do art. 85, § 3º, do CPC, aplicáveis às causas em que figura a Fazenda Pública.

6. A verba honorária deve ser adequada para incidir nos percentuais mínimos de cada faixa prevista no art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor atribuído à causa (R$ 481.929,60).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a responsabilidade pela verba sucumbencial.

2. O inconformismo da parte não autoriza embargos de declaração.

3. O arbitramento de honorários em causas que envolvem a Fazenda Pública deve observar as faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 327, 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e conferir-lhes parcial provimento, apenas para ratificar o arbitramento da verba honorária constante no acórdão de ID 10440739, de modo que ARCELORMITTAL BRASIL S/A seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória arbitrados nos percentuais mínimos de cada uma das faixas previstas no § 3º, do art. 85, do CPC.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por ARCELORMITTAL BRASIL S/A em face do acórdão (ID 10440739) de lavra desta c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, reformando parcialmente a sentença em relação ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 10898169), ARCELORMITTAL BRASIL S/A aduz que (i) o acórdão foi omisso ao condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do representante do Município de Vitória, pois quem deveria arcar com a referida verba é o Município de Serra. Isso porque (ii) foi o Município de Serra que, indevidamente, lavrou auto de infração em face da Arcelor Mittal Brasil em desconsideração às regras do convênio de rateio do imposto, que prevê o direito do Município de Vitória à parcela.

A embargante também sustenta que (ii) o aresto é obscuro, pois não mencionou a regra de gradação dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §§ 3º, 4º e 5º.

Devidamente intimados, Município de Vitória e Município de Serra apresentaram contrarrazões ao recurso nos IDS 13560907 e 13647774, respectivamente.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Ademais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Estabelecidas essas premissas, da análise do acórdão recorrido, verifico que houve expressa manifestação a respeito dos motivos pelos quais a ora embargante deveria arcar com os honorários de sucumbência decorrentes da improcedência da pretensão referente ao Município de Vitória, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Noutro giro, tenho que o capítulo afeto à condenação do Município de Serra ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória carece de reforma. Explico.

Conforme relatado, Arcelormittal propôs a presente demanda em face do Município de Serra e do Município de Vitória, porém, em que pese exista um litisconsórcio passivo, certo é que os pedidos formulados na exordial não se destinam, conjuntamente, a ambas as partes.

Isso porque a requerente pleiteou (i) a anulação do auto de infração lavrado pelo Município de Serra; ou, subsidiariamente (ii) que o Município de Vitória fosse condenado a restituir-lhe o valor já pago a título de ISS, para que, posteriormente, houvesse o pagamento do tributo integralmente perante o Município de Serra. O pedido (ii) não foi apreciado pelo Juízo a quo porque se reconheceu que o auto de infração deveria ser anulado.

Portanto, estamos diante de hipótese de cumulação de ações, na qual os pedidos formulados pelo autor são direcionados a réus distintos.

A despeito de o art. 327, do CPC, autorizar a cumulação de pedidos apenas em face de um mesmo réu, a jurisprudência pátria tem admitido a cumulação, em uma mesma demanda, contra réus distintos, na hipótese em que se verifica afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, vejamos:

[...]

Nesse cenário, a Magistrada de Primeira Instância entendeu por (i) condenar o Município de Serra ao pagamento de honorários em favor do patrono da requerente e (ii) pelo princípio da causalidade, também condenou o Município da Serra ao pagamento de honorários.

Todavia, constato que inexiste nos autos relação jurídica discutida em juízo entre Município de Serra e Município de Vitória a ensejar a condenação do primeiro ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do segundo.

Não desconheço que o pedido formulado pela autora de que o Município de Vitória lhe restituísse os valores pagos a título de recolhimento de ISS não foi apreciado justamente porque o pedido afeto à anulação do auto de infração foi acolhido. Contudo, é inconteste que foi uma opção da requerente propor a presente demanda valendo-se de pedidos que perpassam por uma ordem sucessiva de apreciação.

Naturalmente, sendo acolhido o primeiro pedido - anulação do auto de infração - a autora sabia que sua pretensão referente ao Município de Vitória sequer seria apreciada. Assim, para que Arcelormittal obtivesse êxito em sua pretensão de anular o auto de infração, sequer era necessário que houvesse propositura da demanda em face do Município de Vitória.

Nesse contexto, entendo que, à luz do Princípio da Causalidade, quem deu causa à inclusão do Município de Vitória no polo passivo foi a autora que, para se resguardar, optou por mover demanda conjunta, na qual formulou pedido que apenas seria apreciado caso sucumbisse em relação à sua pretensão formulada em desfavor do Município de Serra.

Portanto, entendo que, neste ponto, os honorários sucumbenciais devem ser alterados, de modo que a requerente, Arcelor Mittal Brasil S/A, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município de Vitória, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O que restou estabelecido, portanto, é que, à luz do Princípio da Causalidade, quem deu causa à inclusão do Município de Vitória na lide foi a própria embargante, que optou por formular pedido subsidiário a ela direcionado, o qual apenas seria apreciado se o pedido principal e independente - anulação do auto de infração lavrado pelo Município de Serra - fosse rejeitado.

Resta evidente, assim, que o acórdão objurgado tratou expressamente da matéria em questão, não havendo que se falar em omissão a respeito da temática afeta à verba sucumbencial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Por outro lado, constato que assiste razão à embargante no que tange à tese de obscuridade.

Isso porque, da análise do voto condutor, constata-se que a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, verifico que o valor atribuído à causa foi de R$ 481.929,60 (quatrocentos e oitenta e um, novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

Nesse sentido, considerando o valor atribuído à causa e, em se tratando de demanda em que a Fazenda Pública é parte, o arbitramento da verba honorária deve observar as faixas descritas no art. 85, § 3º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e confiro-lhes parcial provimento, apenas para ratificar o arbitramento da verba honorária constante no acórdão de ID 10440739, de modo que ARCELORMITTAL BRASIL S/A seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória arbitrados nos percentuais mínimos de cada uma das faixas previstas no § 3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por ARCELORMITTAL BRASIL S/A em face do acórdão (ID 10440739) de lavra desta c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, reformando parcialmente a sentença em relação ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 10898169), ARCELORMITTAL BRASIL S/A aduz que (i) o acórdão foi omisso ao condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do representante do Município de Vitória, pois quem deveria arcar com a referida verba é o Município de Serra. Isso porque (ii) foi o Município de Serra que, indevidamente, lavrou auto de infração em face da Arcelor Mittal Brasil em desconsideração às regras do convênio de rateio do imposto, que prevê o direito do Município de Vitória à parcela.

A embargante também sustenta que (ii) o aresto é obscuro, pois não mencionou a regra de gradação dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §§ 3º, 4º e 5º.

Devidamente intimados, Município de Vitória e Município de Serra apresentaram contrarrazões ao recurso nos IDS 13560907 e 13647774, respectivamente.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Ademais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Estabelecidas essas premissas, da análise do acórdão recorrido, verifico que houve expressa manifestação a respeito dos motivos pelos quais a ora embargante deveria arcar com os honorários de sucumbência decorrentes da improcedência da pretensão referente ao Município de Vitória, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Noutro giro, tenho que o capítulo afeto à condenação do Município de Serra ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória carece de reforma. Explico.

Conforme relatado, Arcelormittal propôs a presente demanda em face do Município de Serra e do Município de Vitória, porém, em que pese exista um litisconsórcio passivo, certo é que os pedidos formulados na exordial não se destinam, conjuntamente, a ambas as partes.

Isso porque a requerente pleiteou (i) a anulação do auto de infração lavrado pelo Município de Serra; ou, subsidiariamente (ii) que o Município de Vitória fosse condenado a restituir-lhe o valor já pago a título de ISS, para que, posteriormente, houvesse o pagamento do tributo integralmente perante o Município de Serra. O pedido (ii) não foi apreciado pelo Juízo a quo porque se reconheceu que o auto de infração deveria ser anulado.

Portanto, estamos diante de hipótese de cumulação de ações, na qual os pedidos formulados pelo autor são direcionados a réus distintos.

A despeito de o art. 327, do CPC, autorizar a cumulação de pedidos apenas em face de um mesmo réu, a jurisprudência pátria tem admitido a cumulação, em uma mesma demanda, contra réus distintos, na hipótese em que se verifica afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, vejamos:

[...]

Nesse cenário, a Magistrada de Primeira Instância entendeu por (i) condenar o Município de Serra ao pagamento de honorários em favor do patrono da requerente e (ii) pelo princípio da causalidade, também condenou o Município da Serra ao pagamento de honorários.

Todavia, constato que inexiste nos autos relação jurídica discutida em juízo entre Município de Serra e Município de Vitória a ensejar a condenação do primeiro ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do segundo.

Não desconheço que o pedido formulado pela autora de que o Município de Vitória lhe restituísse os valores pagos a título de recolhimento de ISS não foi apreciado justamente porque o pedido afeto à anulação do auto de infração foi acolhido. Contudo, é inconteste que foi uma opção da requerente propor a presente demanda valendo-se de pedidos que perpassam por uma ordem sucessiva de apreciação.

Naturalmente, sendo acolhido o primeiro pedido - anulação do auto de infração - a autora sabia que sua pretensão referente ao Município de Vitória sequer seria apreciada. Assim, para que Arcelormittal obtivesse êxito em sua pretensão de anular o auto de infração, sequer era necessário que houvesse propositura da demanda em face do Município de Vitória.

Nesse contexto, entendo que, à luz do Princípio da Causalidade, quem deu causa à inclusão do Município de Vitória no polo passivo foi a autora que, para se resguardar, optou por mover demanda conjunta, na qual formulou pedido que apenas seria apreciado caso sucumbisse em relação à sua pretensão formulada em desfavor do Município de Serra.

Portanto, entendo que, neste ponto, os honorários sucumbenciais devem ser alterados, de modo que a requerente, Arcelor Mittal Brasil S/A, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município de Vitória, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O que restou estabelecido, portanto, é que, à luz do Princípio da Causalidade, quem deu causa à inclusão do Município de Vitória na lide foi a própria embargante, que optou por formular pedido subsidiário a ela direcionado, o qual apenas seria apreciado se o pedido principal e independente - anulação do auto de infração lavrado pelo Município de Serra - fosse rejeitado.

Resta evidente, assim, que o acórdão objurgado tratou expressamente da matéria em questão, não havendo que se falar em omissão a respeito da temática afeta à verba sucumbencial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Por outro lado, constato que assiste razão à embargante no que tange à tese de obscuridade.

Isso porque, da análise do voto condutor, constata-se que a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, verifico que o valor atribuído à causa foi de R$ 481.929,60 (quatrocentos e oitenta e um, novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

Nesse sentido, considerando o valor atribuído à causa e, em se tratando de demanda em que a Fazenda Pública é parte, o arbitramento da verba honorária deve observar as faixas descritas no art. 85, § 3º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e confiro-lhes parcial provimento, apenas para ratificar o arbitramento da verba honorária constante no acórdão de ID 10440739, de modo que ARCELORMITTAL BRASIL S/A seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória arbitrados nos percentuais mínimos de cada uma das faixas previstas no § 3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/08/2025 às 16:04:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58889227082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)